Tribunal: CARF
Processo: 10932.000839/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000839/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.835 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BLISFARMA IND E COM DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/06/2007
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS
LEGAIS. CORREÇÃO DA FALTA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário;
não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente
corrigido a falta que deu ensejo à autuação.
MULTA PREVIDENCIÁRIA MAIS BENÉFICA.
Nos termos da Súmula CARF n. 119, no caso de multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve
ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para determinar o recálculo da multa com base na Súmula Carf no 119
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000839/2007-65
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.835 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000839/2007-65

de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo à penalidade por ter a empresa apresentado
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias nas competências
compreendidas entre 01/2005 a 04/2007, incluído competências dos 13o salário de dos anos de
2004, 2005 e 2006.
A empresa apresentou impugnação onde requer que a multa seja relevada por a
mesma ser primaria, não possuir agravantes e por ter corrigido a falta, informando na GFIP,
todos os fatos geradores da contribuição previdenciária.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, por considerar que, na
competência 13/2004, a falta não foi corrigida, pois foi informado valor a menor que o
encontrado pela fiscalização, mantendo então, a multa relativa à esta competência.
Inconformada a empresa apresenta recurso voluntário onde afirma que a diferença
a menor encontrada na informação prestada e a requerida pela fiscalização, foi resultante de um
erro do sistema GFIPWEB, pois o valor constante na folha de pagamento e no comprovante de
pagamento da segurada é o valor correto, que coincide com o requerido para a relevação da
multa. A recorrente assevera ainda, que o valor da multa é desproporcional em relação à
diferença encontrada e requer ao final a relevação total da multa ou que a multa cobrada passe a
ter o valor da diferença encontrada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Da relevação da multa aplicada:
A recorrente afirma que corrigiu a falta ainda no prazo da impugnação e não
concorda com os argumentos da DRJ que deferiu a relevação da multa parcialmente, da seguinte
forma:
Realizada diligência pela recorrente para verificação da diferença, restou constatado que
quanto ao décimo terceiro salário de 2004, por um lapso do sistema GFIPWEB, ao
invés de ser lançado o montante de R$ 550,38, o foi R$ 435,81, ocasionando a diferença
que demonstrou a I. Auditora. O Recibo de Pagamento de Salário em anexo, da
funcionária Cintia Ponciano Serra, mês de dezembro de 2004, referente a Segunda
parcela do 13°, demonstra fielmente que o salário base de contribuição para o INSS foi
R$ 550,38, havendo inclusive, o competente recolhimento sobre este montante.
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.835 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000839/2007-65

Nota-se
do
protocolo
de
envio
de
arquivos
D70205F0.DB9A4D93.AEDE71EE.C170D80C (doc. anexo) que foi encaminhado ao
órgão competente “Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP -
Modalidade: 1 - Declaração ao FGTS e à Previdência” onde consta que a base de
cálculo do 13° salário em questão restou observado o valor de R$ 550,38, ocasionando a
contribuição devida de R$ 42,10, devidamente efetuada.
Assim sendo, em que pese no sistema GFIPWEB analisado haver a suposta diferença de
R$ 114,57, JAMAIS foi intenção da recorrente infringir a legislação previdenciária, o
que resta comprovado pelos documentos anexos, onde verifica-se que no recibo de
pagamento de salário da competência de 13/2004 foi observado corretamente o salário
de contribuição a Previdência Social, bem como em 24.11.2008 houve a regularização
do sistema, não havendo que se falar em descumprimento balizador de qualquer multa.
Por seu turno, no acordão recorrido, tem-se que a DRJ fez uma analise detalhada
das GFIP retificadoras apresentadas e concluiu que, para a competência 13/2004, a falta não foi
corrigida com as retificações da GFIP:
A correção da falta, no entanto, conforme se depreende do resultado da diligência
efetuada por esta Relatora no Sistema GFIPWEB, não ocorreu integralmente, a
Impugnante saneou as infrações apontadas pela fiscalização nas competências 01.2005 a
04.2007 ,I3.2005 e 13.2006 conforme se depreende das telas juntadas às folhas 1206 a
1235, Volume 07 dos autos.
Quanto ao décimo terceiro salário de 13.2004 a fiscalização apontou como remuneração
não declarada o valor de R$ 71.684,72(setenta e um mil seiscentos e oitenta e quatro
reais e setenta e dois centavos) e a Impugnante declarou o valor de R$ 71.570,15(setenta
um mil quinhentos e setenta reais e quinze centavos) ocasionado a diferença a menor de
R$ 114,57(cento e catorze reais e cinqüenta e sete centavos) que não encontra
justificativa nos autos, portanto, a motivação da infração persiste e a multa aplicada se
mantém.
Por todo o exposto, o impugnante faz jus ao benefício do relevamento da multa nas
competências 01.05 a 04.07 nos termos descritos no item acima, e a multa remanescente
Competência Multa Original Multa Relevada A Multa Remanescente fica assim
demonstrada:

Diante do exposto, Voto pela procedência da autuação e pela relevação parcial da multa
aplicada conseqüentemente, com extinção do crédito lançado, nas citadas competências
valendo, no entanto, para caracterizar a reincidência, de acordo com o texto expresso no
artigo 290, parágrafo único, do Decreto 3.048/99.
No recurso a empresa alega que diferença a menor encontrada na informação
prestada e a requerida pela fiscalização, foi resultante de um erro do sistema GFIPWEB, pois o
valor constante na folha de pagamento e no comprovante de pagamento da segurada é o valor
correto, que coincide com o requerido para a relevação da multa. Ocorre que o valor declarado
na GFIP de fls 54, não coincide com o valor encontrado como base de cálculo do 13o salário da
competência 13/2004. Portanto, persiste a infração.
Quanto a alegação de desproporcionalidade da multa, caráter confiscatório em
razão da razoabilidade e da proporcionalidade, por se tratar de constitucionalidade de lei
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.835 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000839/2007-65

tributária, informamos da incompetência deste Conselho para a análise da matéria, tendo em
vista a Súmula CARF no 02, de caráter vinculante.
Pedido de relevação total da multa indeferido.
RETROATIVIDADE BENIGNA. CRITÉRIOS DO CÁLCULO DA MULTA
MAIS BENÉFICA
Tendo em vista tratar-se de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, emitido anterior à da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009,a aplicação da multa deve observar os termos do enunciado da Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO para determinar o
recálculo da multa com base na Súmula Carf no 119

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital